Tribunal: TJES
Processo: 0002298-97.2014.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002298-97.2014.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANSET MARMORES E GRANITOS LTDA

APELADO: MAKRON CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CHEQUES – P
RESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ART. 921, § 1º, DO CPC/2015 – SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO DEFLAGRADA –
ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO
–
DESCABIDA
PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS PELO TRIBUNAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
PARA ANULAR A SENTENÇA.

1
)
A ação de execução amparada em cheque prescreve no prazo de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a teor do disposto no art. 59 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), de sorte que a caracterização da prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo.

2)
Em momento algum foi determinada a suspensão do processo em virtude da não localização de bens da executada que pudessem ser penhorados e, no suposto período de suspensão a que se refere a sentença (24/09/2018 a 24/09/2019), houve regular prática de atos processuais, em que pese a constatada inércia da exequente, em duas oportunidades, ao ser intimada para impulsionar o feito.

3)
O mais acertado seria o juiz determinar a suspensão da execução, por 1 (um) ano, após quedar-se silente a exequente ao ser intimada acerca da certidão do Oficial de Justiça no sentido de que não localizou bens penhoráveis, o que, todavia, não se verificou, haja vista que o juiz condutor do feito deu-lhe regular processamento ao determinar a expedição de ofício ao SERASA e a intimação da exequente para requerer o que entendesse de direito.

4
)
Embora seja prescindível a intimação do credor quanto ao término do prazo de suspensão de 1 (um) ano da execução para que tivesse início a contagem do prazo da prescrição intercorrente, seria indispensável a expressa suspensão do feito, com a cientificação da exequente por meio de seu advogado, o que não ocorreu.

5)
O pedido de que seja deferida por este Tribunal, liminarmente, a penhora no rosto dos autos nº 0000470-56.2020.8.08.0026, como ato executório seguinte à anulação da sentença, deve ser rechaçado por duas razões, fundamentalmente: a uma, porque ao Juízo de 1º grau cabe apreciação de pedidos relacionados à prática de atos executórios em desfavor da parte executada, e não ao Órgão ad quem fazê-lo, em sede recursal; e, a duas, porque tal pleito foi formulado em momento anterior pela exequente, sem que houvesse a interposição de recurso (rectius: agravo de instrumento) em face do ato judicial que, ao apreciá-lo, determinou providência diversa da pretendida.

6)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Granset Mármores e Granitos Eireli EPP

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim-ES, que pronunciou a prescrição intercorrente e, via reflexa, julgou extinta a presente “
ação de execução por quantia certa
” ajuizada em face de
Makron Construções Ltda-ME
, com fundamento no art. 487, II c/c os arts. 921, § 4º e 924, V, todos do Código de Processo Civil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

Em 25/07/2014, a apelante ingressou com a presente ação de execução em face da apelada, para tanto alegando ser credora da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em decorrência do inadimplemento de 3 (três) cheques de R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo valor atualizado, naquela data, seria de R$ 9.941,85 (nove mil novecentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos), além de honorários advocatícios (R$ 1.988,37), do que resultaria um débito total de R$ 11.930,22 (onze mil novecentos e trinta reais e vinte e dois centavos).

Em sede de embargos (nº 0003464-33.2015.8.08.0026), foi pronunciada a prescrição da pretensão executória relativamente ao cheque de nº 000108 (fls. 49/50), com o prosseguimento da lide em relação aos demais cheques que, de acordo com a exequente, alcançaria, em 07/12/2017, o valor devido de R$ 12.637,75 (doze mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos).

Não havendo manifestação da executada/apelada, foi proferida sentença, em 12/09/2022 foi proferida a sentença que, como dito, pronunciou a prescrição intercorrente e, via reflexa, julgou extinta a presente demanda executória.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
não houve suspensão do processo entre 24/09/2018 e 24/09/2019, por ter permanecido um ano concluso no gabinete do magistrado;
(ii)
se considerada a suspensão do processo a partir de 30/01/2020, com término em 30/01/2021, teria ainda seis meses para evitar que ocorresse a prescrição intercorrente;
(iii)
houve a suspensão dos prazos processuais por 47 (quarenta e sete) dias, conforme Ato Normativo nº 21/2021 da Presidência do TJES; e que
(iv)
a sentença deve ser anulada, com o julgamento da causa pelo Tribunal, mediante deferimento liminar da penhora no rosto dos autos nº 0000470-56.2020.8.08.0026.

Pois bem, a ação de execução amparada em cheque, como aqui se verifica, prescreve no prazo de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a teor do disposto no art. 59 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), de sorte que a caracterização da prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo.

No caso concreto, certificou o Oficial de Justiça, em 06/06/2018, não ter realizado a penhora de bens da executada por não ter localizado bens passíveis de penhora (fl. 72-v), acerca do que foi intimada a exequente (fl. 73), sem, contudo, se manifestar (fl. 74); após, o MM. Juiz determinou a expedição de ofício ao SERASA para que procedesse a inclusão da executada no cadastro de inadimplentes e, ato contínuo, que se intimasse a exequente para requerer o que entendesse de direito (fl. 75), a qual se aperfeiçoou no dia 28/01/2020 (fl. 79), igualmente não sobrevindo manifestação (fl. 79).

Na sequência, os autos foram conclusos ao magistrado em 30/06/2021 (fl. 79-v) e, em 27/07/2021, a exequente requereu prazo de 60 (sessenta) dias para diligenciar em prol da localização de bens penhoráveis (fl. 80), vindo a se manifestar novamente em 24/09/2021, no sentido de que foi deferido o bloqueio de valores pertencentes ao sócio e a penhora no rosto dos autos do processo nº 0000470-56.2020.8.08.0026 (fl. 83), acerca do que se manifestou o MM. Juiz em 30/11/2021 (fl. 86).

Dessa forma, parece-me desacertada a afirmação contida na sentença de que a prescrição intercorrente teria se aperfeiçoado no dia 25/03/2020, após findar o prazo de suspensão de 1 (um) ano a que se refere o §1º do art. 921 do CPC/2015
1
, o qual teria fluído entre os dias 24/09/2018 e 24/09/2019.

Isso porque, em momento algum foi determinada a suspensão do processo em virtude da não localização de bens da executada que pudessem ser penhorados
2
e, no suposto período de suspensão a que se refere a sentença (24/09/2018 a 24/09/2019), houve regular prática de atos processuais, em que pese a constatada inércia da exequente, em duas oportunidades, ao ser intimada para impulsionar o feito (cf. fls. 74 e 79).

O mais acertado, salvo melhor juízo, seria o juiz determinar a suspensão da execução, por 1 (um) ano, após quedar-se silente a exequente ao ser intimada acerca da certidão do Oficial de Justiça no sentido de que não localizou bens penhoráveis (fl. 72-v), o que, todavia, não se verificou, na medida em que o MM. Juiz condutor do feito deu-lhe regular processamento ao determinar a expedição de ofício ao SERASA e a intimação da exequente para requerer o que entendesse de direito (fl.75).

Embora seja prescindível a intimação do credor quanto ao término do prazo de suspensão de 1 (um) ano da execução para que tivesse início a contagem do prazo da prescrição intercorrente, entendo que seria indispensável a expressa suspensão do feito, com a cientificação da exequente por meio de seu advogado, o que não ocorreu.

Vejamos os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do proceder a ser observado em tais casos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. UM ANO APÓS A SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. A prescrição intercorrente será contada
a partir do fim do prazo de suspensão
ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento.

3. Firmada a tese de que o prazo prescricional tem início após o decurso de
um ano da decisão de suspensão
, mostra-se despicienda a intimação quanto ao fim do prazo de sobrestamento.

4. (...)

5. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.142.597/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 13/03/2023, DJe de 15/03/2023)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.

1. (...)

4. O histórico processual delineado no acórdão recorrido revela que não houve inércia da Fazenda Pública, pois ela não foi intimada a se manifestar sobre a suficiência do valor pago para fins da extinção da execução fiscal, tendo o processo ficado paralisado por mais de oito anos em decorrência de falha da máquina judiciária, que deixou de realizar diligência para localização de bens penhoráveis requerida pela exequente.

5. Nesse contexto, em que
não houve a intimação da exequente sobre a não localização de bens penhoráveis e a consequente suspensão do processo, sequer iniciou o prazo da prescrição intercorrente
para haver o valor remanescente referente aos honorários advocatícios e às custas processuais.

6. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp nº 1.931.960/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 14/02/2022, DJe de 18/02/2022)

Caracterizado, portanto, o
error in procedendo
, a ensejar a nulificação da sentença.

Em relação ao pedido de que seja deferida por este Tribunal, liminarmente, a penhora no rosto dos autos nº 0000470-56.2020.8.08.0026, como ato executório seguinte à anulação da sentença, tenho duas razões, fundamentalmente, para rechaçar a pretensão da apelante: a uma, ao Juízo de 1º grau cabe apreciação de pedidos relacionados à prática de atos executórios em desfavor da parte executada, e não ao Órgão
ad quem
fazê-lo, em sede recursal; e, a duas, porque tal pleito foi formulado em momento anterior pela exequente (fls. 82/83), sem que houvesse a interposição de recurso (
rectius
: agravo de instrumento) em face do ato judicial que, ao apreciá-lo, determinou providência diversa da pretendida (fl. 86).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe
dou
proviment
o parcial
a fim de anular a sentença e determinar o retorno do processo ao Juízo de 1º grau para que tenha regular prosseguimento.

É como voto!

___________________________

1
§ 1º. Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

2
Art. 921. Suspende-se a execução: (...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora